Tribunal: STF
Processo: AI 492629
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Não satisfação da
   condição para interposição de recurso. Embargos não conhecidos.
   Inexistência da aplicação de multa em agravo regimental. Erro de
   fato. Ocorrência. Embargos de declaração acolhidos, em parte.
   Verificado erro de fato no acórdão que não conheceu dos embargos
   de declaração por lhes exigir condição inexistente, impõe-se o
   conhecimento do recurso.
2. RECURSO. Embargos de declaração.
   Caráter infringente. Inexistência de vício por corrigir. Embargos
   rejeitados. São de rejeitar embargos declaratórios de caráter
   infringente, quando não haja, na decisão embargada, vício por
   corrigir.